Tribunal: TJDFT
Processo: 0711950-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711950-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO RECORRIDO: JANIO FREIRE DOS SANTOS, MIGUEL RUFINO DE ALMEIDA DESPACHO Intimem-se o Distrito Federal e o DETRAN/DF para que digam se persiste o interesse no julgamento do recurso inominado, haja vista o teor da petição de ID Num. 13008621 - Pág. 1, notadamente, dos documentos que a instruem e que dão notícia da quitação dos débitos elencados pelo autor na petição inicial. Em caso positivo, deverão discriminar os débitos que, em tese, seriam de responsabilidade solidária do autor e que permanecem em aberto. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator